Tribunal: STF
Processo: RHC 240523
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no HC 857.119/RJ, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de violação sexual mediante fraude, por três vezes (art. 215 do CP).



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    1ª VÍTIMA



    Em data e hora não precisadas, sendo certo que entre os meses de abril a maio de 2019, no interior da Igreja Batista do Calvário, situada na Rua Argélia, no 2074, bairro Boa Vista, nesta Comarca, o denunciado, com vontade livre e consciente de satisfazer a própria lascívia, praticou atos libidinosos com Larissa [...], com emprego, para tanto, de fraude, a fim de dificultar ou impedir a livre manifestação de vontade da jovem. 



    Na ocasião dos fatos, prevalecendo-se do exercício da função de Pastor titular da referida igreja, o denunciado, aproveitando-se da credulidade da vítima Larissa, a convidou para exercer a função de missionária em uma base no Acre, aliciando-a com vistas ao controle emocional e comportamental da jovem, a partir das crenças religiosas dela. 



    Posteriormente, o denunciado convocou Larissa em seu gabinete e, sob o pretexto de realizar um teste, a fim de aferir a capacidade dela para ser aprovada na função de missionária, começou a fazer perguntas de foro íntimo e de cunho sexual para a jovem, inclusive perquirindo se ela já teria se relacionado sexualmente com o namorado. 



    Não satisfeito, em dado momento da conversa, o denunciado determinou que Larissa tirasse a roupa e ficasse nua para ele, convencendo-a de que tal atitude representaria uma demonstração de fé e confiança, além de fazê-la crer que precisaria ter esse hábito no convívio com os índios no exercício da função de missionária. 



    Após Larissa ficar completamente nua, o denunciado ainda pediu que ela o abraçasse, argumentando que ela era uma filha para ele, e que não havia qualquer maldade no ato, salvo se fruto da imaginação dela, manipulando, com isso, a correta percepção dela sobre a violência sexual que sofria. 



    Nos dias seguintes a vítima sentiu diversos abalos psicológicos, reflexos da violência sofrida, mantendo-se um período em silêncio em razão do sentimento de vergonha e culpa que passou a acompanhá-la. 



    [...] 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 5 anos e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto (Doc. 13).



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pela Sexta Turma, nos termos da seguinte ementa (Doc. 43): 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO'AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em observância ao princípio da fungibilidade recursal.



    2. A'matéria posta nos presentes autos (ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença)'não foi tratada pelo Tribunal a quo, de forma que o exame, perante o Superior Tribunal de Justiça, fica'inviabilizado, sob pena de ocorrência de indevida supressão de instância.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. 



    Neste recurso, a defesa alega, em suma: o processo é manifestamente nulo, desde a denúncia, que não obedeceu a correlação entre acusação e sentença a caracterizar verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que num flagrante erro de capitulação, mesmo com inquérito policial apontando pra o disposto no artigo 215-A, no caso típico de importunação sexual; mesmo com a narrativa dos fatos pelo Ministério Público de lascívia, inseriu o paciente como incurso no capitulado no artigo 215, caput, do CP, contrariando toda a narrativa ab initio, em que se configura ser um processo manifestamente nulo, passível inclusive de decretação sumária de sua absolvição. 



    Requer, ao final, o provimento do recurso, com a finalidade de anular todo o processo a partir do recebimento da denúncia, ou na pior das hipóteses, alternativamente desde a sentença. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o tema veiculado neste recurso não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente